Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-47.1990.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000208-47.1990.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (EMBARGADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (EMBARGADO), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (EMBARGADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (EMBARGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (EMBARGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ADELLA MARIA DA SILVA - CPF: 621.216.261-15 (EMBARGANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA (EMBARGANTE), ADEILZA MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELLA MARIA DA SILVA - CPF: 621.216.261-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA (EMBARGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (EMBARGANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (EMBARGANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (EMBARGANTE), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (EMBARGANTE), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (EMBARGANTE), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (EMBARGANTE), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS DETETIVES PARTICULARES DO MATO GROSSO - CNPJ: 15.032.733/0001-85 (EMBARGADO), NELSON GARCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 892.713.517-20 (ADVOGADO), ZAHIA ANIS ABOU DIAB (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SAMEN HANZE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, representado por sua inventariante Maria Rosilene Mestre Medeiros - CPF 265.875.801-49 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ADEILZA MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como Registro Geral (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO APELANTE COM RELAÇÃO A ALGUNS LOTES- CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA - INDEFERIMENTO - ARTIGO 109 DO CPC - PARTE DE LOTES URBANOS EM ZONA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INSTITUÍDOS POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - PEDIDO RECONHECIDO NO QUE TANGE A UM ÚNICO LOTE EFETIVAMENTE OCUPADO PELA HERDEIRA DO ESPÓLIOS APELANTES - COMPROVADOS A POSSE MANSA E PACÍFICA, O
ANIMUS DOMINI
E O LAPSO TEMPORAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DA OBSCURIDADE E OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de José Rosendo da Silva e Outros
, contra acórdão, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO APELANTE COM RELAÇÃO A ALGUNS LOTES- CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA - INDEFERIMENTO - ARTIGO 109 DO CPC - PARTE DE LOTES URBANOS EM ZONA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INSTITUÍDOS POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - PEDIDO RECONHECIDO NO QUE TANGE A UM ÚNICO LOTE EFETIVAMENTE OCUPADO PELA HERDEIRA DO ESPÓLIOS APELANTES - COMPROVADOS A POSSE MANSA E PACÍFICA, O
ANIMUS DOMINI
E O LAPSO TEMPORAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se alguns dos lotes que se pretende usucapir estão localizados em Zona de Unidade de Conservação sobre o qual a lei municipal vedou qualquer construção e bem por isso que não restou comprovado o exercício de posse pelos autores, correta a sentença de improcedência com relação a tais imóveis.

Pedido de substituição processual em favor de cessionários no polo ativo, após a estabilização da demanda, sem que os requeridos tenham concordado com o pedido é circunstância que evidencia o acerto do
decisum
que rejeitou o postulado. A posterior cessão de direitos/crédito, não torna o cedente (no caso o Espólio), parte ilegítima para continuar na lide, por inteligência do artigo 109, caput, do CPC, que dispõe que a “
alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
."

Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração. Cumpridas tais condições, ainda que com relação a um dos lotes que compõem a integralidade postulada, é de ser concedido o pedido de usucapião, como decidiu a sentença impugnada.“

Em síntese, aduzem que os apelantes não demonstraram o exercício de suas posses; o acórdão está obscuro porque não esclareceu a que título o Poder Público Municipal se investiu no direito de extinguir direitos possessórios e dominiais dos embargantes; é omisso acerca do fato de que os embargados, apesar de intimados, silenciaram a respeito da substituição processual dos cessionários (artigo 109, do CPC), o que evidencia que concordaram tacitamente com o pedido.

Defendem que mesmo que seja mantido o indeferimento da inclusão dos cessionários, a herdeira do espólio continua como sucessora universal, isto é, sobre os 18 lotes e não apenas com relação a um, como erroneamente decidiu o acórdão.

Requerem o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os supostos vícios da omissão e obscuridade, bem assim reconhecida a negativa de vigência ao artigo 109 do CPC, de modo a reformar a sentença com o provimento integral do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Não é esse o caso dos autos, no qual os embargantes alegam obscuridade e omissão na decisão impugnada.

Por primeiro, não se vislumbra a alegada obscuridade, tendo em vista que a redação decisória foi clara, apontando com precisão os respectivos contornos.

É o que se infere dos seguintes excertos do aresto impugnado:

“ cerca do pedido de reconhecimento da Usucapião sobre os Lotes 05, 06, 07, 08, 09 e 10, da Quadra 55, restou devidamente fundamentada a impossibilidade, porque estão localizados em Zona de Unidade de Conservação ZUC, Lei Complementar nº 046, de 28/12/2006, que dispôs sobre o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis, que estabelece (
https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-rondonopolis-mt
):

...

Bem a propósito o Sr. perito, ao responder os Quesitos de fl.s 493, letra “d”, corroborou com o disposto na referida Lei (id 181065794):

“d) Informe o perito, se a área atinge áreas de preservação permanente e/ou reserva legal.

Resposta: Conforme mapa da Prefeitura Municipal de Rondonópolis e constatação in loco na oportunidade da vistoria, os lotes nº 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da quadra nº 55 estão inseridos em Zona de Unidade de Conservação (ZUC), demonstrado no mapa abaixo fornecido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT.”

Diferente do que alegam os embargantes, não há razão jurídica para que nesta ação se esclareça quais teriam sido as motivações da Administração Pública municipal, no que tange aos efeitos decorrentes da Lei Municipal que definiu os critérios de ocupação/construção sobre os imóveis localizados em
Zona de Unidade de Conservação ZUC, Lei Complementar nº 046, de 28/12/2006, que dispôs sobre o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis.

Esclareça-se que a Administração Pública municipal sequer é parte no processo, de modo que se os recorrentes discordam dos termos da Lei Complementar n 046/2006, necessário que adotem medidas compatíveis de insurgência, o que naturalmente não se harmoniza nos limites estreitos da presente ação.

De igual modo, acerca da pretendida substituição processual, de forma clara e expressa, o acórdão decidiu que
em processo de conhecimento, a posterior cessão de direitos/crédito,
não torna o cedente
(no caso do Espólio), parte ilegítima para continuar na lide, por inteligência do artigo 109, caput, do CPC
, notadamente no caso em que o pedido de inclusão/substituição processual ocorreu após a estabilização da demanda, sem que os requeridos tenham concordado com o pedido.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo, e não pela ocorrência de vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023